Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-34.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para o fim de ser julgada procedente a ação de cobrança por ela ajuizada contra a embargante – inexistência de obscuridade ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para o fim de ser julgada procedente a ação de cobrança por ela ajuizada contra a embargante – inexistência de obscuridade ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001950-34.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
LÓTUS COMÉRCIO, MANUFATURA E IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS
LTDA EPP, é embargado WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001950-34.2016.8.26.0562/50000 - Voto 25145
2
VOTO No: 25145
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001950-34.2016.8.26.0562/50000
COMARCA: ASSIS
JUÍZA: DRA. MARCELA PAPA PAES
EMBARGANTE: LOTUS COMÉRCIO DE MIUDEZAS EM GERAL LTDA.
EMBARGADA: WORLDWIDE LOGISTICS CO. LTD (representada por sua
agente ANX Logística Internacional e Agenciamento Ltda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada, para o fim de ser julgada procedente a
ação de cobrança por ela ajuizada contra a embargante

inexistência de obscuridade ou omissão na decisão colegiada
prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 244/262) pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargada, para o fim de ser julgada procedente a ação de
cobrança por ela ajuizada contra a embargante.
Em síntese, a embargante alegou a existência de obscuridade e
omissões. Sustentou que a relação era de consumo. Não se responsabilizou pela
devolução do contêiner. A documentação trazida com a inicial foi impugnada. O
débito deveria ter sido fixado em moeda nacional. Prequestionou a matéria. Pediu o
provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001950-34.2016.8.26.0562/50000 - Voto 25145
3
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
Não houve qualquer defeito típico embargável. As alegações
da embargante são pura e simplesmente fruto das insurgências externadas contra o
provimento do recurso de apelação interposto pela embargada. Nada além disso.
Os
argumentos
apresentados
pela
embargante
foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em obscuridade ou omissão. Confira-se:
“Não há que se falar em ilegitimidade ativa. No comércio marítimo a apelante é
denominada “Non Vessel Owner Common Carrier” (NVOCC). É armadora sem
navio que realiza operações de transportes como consolidadora e desconsolidadora
de cargas. Tem a apelante vínculo contratual com o armador com navio, com quem
ajustou o frete para o transporte das mercadorias dos seus clientes. (...). Assim, a
agente-apelante se coloca na posição do armador, contratando transportes de
mercadoria com terceiros. Ela fica submetida aos encargos dessa posição, ainda que
se trate de armadora sem navio. Não existe mera relação de intermediação entre a
agente-apelante e os seus clientes, uma vez que ela assume a inequívoca posição de
armadora, responsabilizando-se pelo transporte. Tem a agente-apelante os mesmos
deveres e obrigações que têm o armador. Por isso, como a apelante é a verdadeira
responsável pelo transporte, ela tem legitimidade para deduzir o pleito de cobrança.
A respeito da matéria, merecem exame os seguintes julgados deste Tribunal. O
primeiro é da Câmara. (...). A relação não é de consumo, mas de insumo, uma vez
que a locação do contêiner serviu ao incremento da atividade empresarial da
apelada. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final (art. 2o da Lei 8078/90). No caso, inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo, mas de
negócio eminentemente empresarial, firmado entre a transportadora e pessoa
jurídica cujo objeto social é a importação de mercadorias, com o nítido escopo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001950-34.2016.8.26.0562/50000 - Voto 25145
4
revendê-las. (...). Não se olvide que a apelada conhece os mecanismos contratuais de
importação no transporte marítimo em razão da atividade que exerce, não se
verificando condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade técnica, jurídica ou
econômica da parte. Enfim, nada justifica a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, no caso dos autos. (...). Em que se pese o reconhecimento da incidência
do CDC, os julgados não refletem o atual entendimento do STJ a respeito do
assunto. Nesse sentido, de se conferir o seguinte acórdão (...). Em situação análoga,
concernente ao transporte aéreo de cargas, o STJ reconheceu que a pessoa jurídica
que contrata o referido serviço não é dele última destinatária quando transfere o seu
custo para o preço final da mercadoria transportada, realizando verdadeiro
consumo intermediário. Confira-se: (...). Portanto, a relação entre as partes não é de
consumo. Os produtos importados foram adquiridos pela apelada para o fim de
incrementar sua atividade empresarial. Sendo assim, ela não se enquadra no
conceito de consumidora final, nos termos do artigo 2o do CDC. (...). Se a apelada,
por meio de mandatário regularmente constituído, firmou os termos de devolução e
assumiu o cumprimento da obrigação, não pode agora querer se eximir do
pagamento da quantia exigida nos autos. Entender-se o contrário implicaria
prestigiar a possibilidade de a parte alegar a própria torpeza em seu benefício. (...).
No mais, depreende-se dos autos que o contêiner AKLU650950-8 (B/L
WWLNGBSE12030066) relacionado na inicial foi disponibilizado à apelada. Não
se verificou dos autos os 'conhecimentos de transporte filhotes' mencionados na
sentença. O pleito de cobrança deduzido na inicial foi baseado em apenas um
conhecimento de transporte B/L WWLNGBSE12030066, pertinente ao contêiner
AKLU650950-8 (cf. fls. 17). Ainda, a exordial se fez acompanhar de elementos
suficientes para fazer ver a formação da dívida. A documentação trazida demonstrou
o desembarque e devolução do contêiner com atraso (fls. 19/21). Por isso, a apelante
emitiu nota de débito no valor de USD 59.400,00 (fls. 147). A existência da
obrigação e do débito no montante indicado no parágrafo anterior foi
expressamente reconhecida pela apelada quando da troca de e-mails que teve com a
apelante (cf. fls. 22/34). Nessas mensagens eletrônicas, além de não questionar a
existência da dívida, a apelada pretendeu somente a redução do montante cobrado,
em razão de discordância quanto ao câmbio que deveria ser adotado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001950-34.2016.8.26.0562/50000 - Voto 25145
5
conversão da moeda, bem como por conta de suposta discrepância entre o valor do
débito e o preço de um contêiner no mercado. Aliás, a apelante chegou mesmo a
conceder desconto, como buscado pela apelada. A circunstância de os documentos
serem unilaterais não é suficiente para invalidá-los, dado que podem ser
questionados pela parte contrária. Em realidade, nenhum dos documentos referidos
acima foi impugnado com seriedade pela apelada. (...). Em suma, a obrigação de
pagamento da sobreestadia decorre tão-só do atraso na devolução do contêiner pela
apelada, fato que não demanda maiores divagações. Por conta disso, a sentença
merece reforma para o fim de a ação ser julgada procedente. Os valores das
sobreestadias, fixados em dólares americanos, serão convertidos quando do
cumprimento da obrigação. O valor indicado quando do ajuizamento da ação se
destinava apenas para fixação do valor da causa para efeito do cálculo das custas
processuais. Nesta linha, os seguintes julgados os dois primeiros deste Tribunal;
os dois últimos, do STJ. (...)”.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso retratam apenas sua irresignação quanto provimento do recurso de
apelação de interposto pela embargada.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001950-34.2016.8.26.0562/50000 - Voto 25145
6
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator